Tribunal: STF
Processo: ARE 1470571
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Revisão Criminal n. 0066769-19.2022.8.19.0000/RJ, que concluiu, “por maioria, em julgar improcedente o pedido revisional, mantendo integralmente o Acórdão da Apelação nº 0039901-40.2018.8.19.0001, vencida a Desembargadora Relatora que julga improcedente a revisão criminal e, de ofício, procede à revisão dosimétrica para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva entre os dois delitos imputados, resultando nova reprimenda de 02 anos e 11 meses de reclusão, além de 23 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena reclusiva por duas penas restritivas de direitos e determinação de expedição de Alvará de Soltura Clausulado” (e-docs. 46 e 68).



    O Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 98).



    A agravante foi intimada do acórdão em 3.7.2023 (e-doc. 99).



    2. No recurso extraordinário interposto em 3.8.2023, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 110).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeira inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ter sido interposto fora do prazo legal (e-doc. 119).



    A agravante sustenta a tempestividade do recurso extraordinário ao alegar que, “seguindo o entendimento jurisprudencial desta corte, considerou o ato realizado no portal eletrônico, cuja intimação tácita se deu no dia 13.07.2023, sendo o dia seguinte o marco temporal da contagem do prazo recursal de 15 dias para a interposição do RE, tendo a agravante enviado a petição recursal no último dia da contagem, que recaiu no dia 04.08.2023” (e-doc. 135).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A agravante foi intimada em 3.7.2023 do acórdão pelo qual, por unanimidade, o Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os Embargos de Declaração na Revisão Criminal n. 0066769-19.2022.8.19.0000/RJ, com início do prazo em 4.7.2023 (e-doc. 99).



    Alega que o advogado constituído teria sido intimado em 13.7.2023 por meio do sistema eletrônico do Tribunal (fl. 2, e-doc. 135).



    O recurso extraordinário foi protocolizado por advogado constituído em 3.8.2023 (e-doc. 110), quando exaurido o prazo legal de quinze dias (e-doc. 109).



    Ainda que a intimação tivesse sido em 13.7.2023 (quinta-feira), o prazo para interposição do recurso extraordinário teria se exaurido em 28.7.2023 (sexta-feira).



    O prazo de interposição é peremptório, não podendo deixar de ser atendido, sob pena de não conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. FORMA DE CONTAGEM ESPECÍFICA DE PRAZO PREVISTA NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que ‘todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.349.813-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora